Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724064-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, IVANDA FERREIRA DA SILVA, SIMONE DA SILVA ALVES PINTO, JOSE REGINALDO ALVES PINTO DESPACHO Esclareça a parte recorrida se os agravados JOSÉ REGINALDO ALVES PINTO (espólio) e SIMONE DA SILVA ALVES PINTO são patrocinados pela advogada FERNANDA MARINHO – OAB/DF 60.961, e, em caso afirmativo, venha aos autos do presente recurso o respectivo instrumento de procuração, uma vez que, dos autos eletrônicos de origem, apenas consta a representação processual da agravada IVANDA FERREIRA DA SILVA (id. 49105831). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora